Tribunal: TJES
Processo: 5006386-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006386-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERGIO OLIMPIO IVO ALBUQUERQUE

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE PIÚMA/ES e outros (5)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de “Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros”, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, ora agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, notadamente a comprovação da insuficiência de recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito à assistência judiciária gratuita, assegurado pelo inciso LXXIV do art. 5º da Constituição da República, depende da comprovação da insuficiência de recursos por parte do requerente. 4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção relativa de veracidade, conforme dispõem os §§ 3º e 4º do art. 99 do Código de Processo Civil. 5. A referida presunção não é absoluta, permitindo ao magistrado indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, nos termos do § 2º do art. 99 do CPC e em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1.503.631/RS). 6. No caso concreto, o agravante não instruiu os autos com a declaração formal de hipossuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC, o que indica a fragilidade da pretensão. Outrossim, os documentos juntados aos autos demonstram que o recorrente aufere renda líquida mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais). 7. As despesas comprovadas (mensalidade de associação, despesas condominiais e fatura de cartão de crédito) não denotam vulnerabilidade econômica, mas sim despesas ordinárias próprias de quem mantém padrão de vida estável, insuficientes para demonstrar o comprometimento da capacidade contributiva. 8. A mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de declaração formal de hipossuficiência ou prova idônea, não se mostra suficiente para justificar o deferimento da gratuidade, existindo ainda mecanismos alternativos, como o parcelamento das custas, previsto no § 6º do art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goze de presunção relativa de veracidade, o deferimento da gratuidade de justiça subordina-se à efetiva comprovação da insuficiência de recursos quando existentes, nos autos, elementos que infirmem a alegação, a exemplo da demonstração de renda incompatível com o benefício. 2. É lícito o indeferimento do benefício, com base no § 2º do art. 99 do CPC, quando os elementos dos autos, como a renda mensal superior a R$8.000,00 e a natureza das despesas ordinárias, afastam a alegada condição de hipossuficiência. 3. A ausência da declaração formal de hipossuficiência, aliada à falta de comprovação de despesas essenciais que comprometam significativamente a renda, reforça a conclusão pela ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República Federativa do Brasil: art. 5º, incisos XXXV e LXXIV. Código de Processo Civil: art. 98, § 6º; art. 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.503.631/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
SÉRGIO OLÍMPIO IVO ALBUQUERQUE
contra a respeitável decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma/ES (
id. 13366115
), nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registros”
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PIÚMA, MACIEL JOSÉ TRAVISANI, ADAILTON TIRELLO DE SIQUEIRA E SILVA, ROBERTO SILVESTRINI VETORACI
e
MATHEUS VALIATI VETORACI
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (
id. 13366112
), o agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais, especialmente as iniciais, sem prejuízo de seu próprio sustento.

Defende que a negativa do benefício compromete seu direito constitucional de acesso à Justiça e alega que o indeferimento foi proferido de forma genérica, sem exame concreto de sua condição econômica.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferida a justiça gratuita.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado (
id. 13430886
).

Destaco que, a despeito das tentativas de citação infrutíferas nestes autos, é dispensável a intimação dos agravados para a apresentação de contrarrazões, haja vista que, na origem, ainda não foi triangularizada a relação processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5006386-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO OLIMPIO IVO ALBUQUERQUE

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PIUMA, MACIEL JOSÉ TRAVISANI, ADAILTON TIRELLO DE SIQUEIRA E SILVA, ROBERTO SILVESTRINI VETORACI, MATHEUS VALIATI VETORACI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a discussão recursal à análise do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, indeferido no Juízo de origem.

A respeito da pretensão recursal, cumpre assinalar que o acesso à justiça constitui direito fundamental de primeira grandeza, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, razão pela qual devem ser afastados os obstáculos de natureza econômica ou social que impeçam ou dificultem seu pleno exercício.

Nesse contexto, o art. 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna, assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 99 do Código de Processo Civil, a mera
declaração de hipossuficiência
firmada por pessoa física gera
presunção relativa de veracidade
, sendo, portanto, suficiente, em regra, para o deferimento do benefício, ainda que a parte esteja assistida por advogado particular.

Contudo, consoante dispõe o § 2º do mesmo artigo, tal presunção
não é absoluta
, podendo o magistrado indeferir o pedido quando houver nos autos
elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais
para a concessão da benesse.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica
. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.503.631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020)

Assim, a presunção de necessidade deve ser examinada caso a caso, de modo a coibir pedidos descabidos do benefício formulados por pessoas que, a despeito de alegarem insuficiência financeira, não se enquadram na condição de efetivos hipossuficientes.

No caso concreto, observa-se que
o agravante não instruiu os autos com a declaração formal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC
, o que, em si considerado, é forte indicativo da fragilidade da pretensão recursal.

Outrossim, os documentos juntados aos autos indicam que o recorrente aufere
renda líquida mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sem comprovação de despesas essenciais que comprometam significativamente sua capacidade contributiva.

Os comprovantes apresentados — boletos referentes à mensalidade de associação (ASEP), despesas condominiais e fatura de cartão de crédito (
id. 13366116
) — não demonstram vulnerabilidade econômica, mas apenas despesas ordinárias próprias de quem mantém padrão de vida estável.

A título ilustrativo, constam valores mensais de R$2.348,46 (mensalidade associativa), R$359,27 (condomínio) e R$421,78 (cartão de crédito), os quais não denotam comprometimento relevante da renda mensal auferida.

Cumpre ressaltar, ainda, que o próprio ordenamento jurídico prevê mecanismos alternativos para viabilizar o acesso à justiça, como o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, o que poderia ter sido oportunamente requerido.

Dessa forma, a mera alegação de dificuldade financeira, desacompanhada de declaração de hipossuficiência ou prova idônea, não se mostra suficiente para justificar o deferimento da gratuidade da justiça.

Pelas razões expostas, entendo ser inafastável a conclusão alcançada pelo eminente Magistrado
a quo
, bem como aquela que fundamentou o indeferimento do efeito suspensivo neste recurso, razão pela qual
conheço do agravo de instrumento, mas, no mérito, nego-lhe provimento
.

É como voto.